Tribunal: TJMT
Processo: 0003570-48.2018.8.11.0012
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003570-48.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GILDA BARROS MACHADO - CPF: 178.224.591-04 (APELANTE), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA SENTENÇA RECORRIDA – DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESA –RECURSO PROVIDO.

A sentença proferida com fundamento não debatido pelas partes, viola o principio da não supresa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GILDA BARROS MACHADO, em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Nova Xavantina, que nos autos n.o 3570-48.2018.811.0012 – Código 105554 – Embargos à Execução – rejeitou os embargos em todos os seus termos, por intempestividade. Condenou a Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que não pode prosperar a alegação de que o requerimento autônomo de liberação de valores ilegalmente arrestados em sua conta salário e objeto de aplicação financeira, configure comparecimento voluntário capaz de suprir a citação.

Aduz que ao tomar conhecimento da constrição em conta de sua titularidade tão somente pleiteou a desvinculação do montante, não externando qualquer argumento defensivo que importasse no mérito da execução.

Desta feita, que o contraditório argumento utilizado para sustentar a intempestividade dos embargos opostos, e a presença espontânea da autora supriu sua citação válida, haja vista que após sua manifestação, a juíza determinou o cumprimento do mandato citatório.

Ainda, que não foram outorgados no instrumento procuratório conferido aos procuradores da Recorrente, poderes específicos para o recebimento de citação, tampouco presente se faz a clausula et extra, de sorte que totalmente vencida se faz a tese de comparecimento voluntário.

Portanto, que totalmente afastada a alegação de intempestividade dos Embargos à Execução ofertados pela Apelante, devendo ser cassada a decisão, com o regular retorno a primeira instância.

Sustenta que juízo a quo feriu o princípio do duplo grau de jurisdição, posto que no Recurso de Agravo de Instrumento restou determinada a suspensão do feito principal executório sob a justificativa que o mesmo traz em seu bojo matéria objeto de afetação de Recurso Repetitivo junto a Superior Tribunal de Justiça.

Logo, ao proferir decisão terminativa, contrariou e desrespeitou decisão emanada do Tribunal.

Sustenta ofensa ao Princípio da Vedação da Decisão Surpresa, posto que em nenhum momento fora oportunizado manifestar-se sobre a existente ocorrência de intempestividade à dos Embargos a Execução.

Defende o julgamento por este Tribunal nos termos do art. 1.013, §3o do CPC.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão apelada, determinando o retorno dos autos a juízo singular para seu regular processamento, ou ainda, por se tratar de causa madura para julgamento, reconhecendo toda matéria exposta nos Embargos à Execução e determinando a extinção da execução.

Contrarrazões (id.n.o 21954980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por GILDA BARROS MACHADO, em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Nova Xavantina, que nos autos n.o 3570-48.2018.811.0012 – Código 105554 – Embargos a Execução – rejeitou os embargos em todos os seus termos, por intempestividade. Condenou a Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Suscita a Apelante
ofensa ao Princípio da não surpresa
, sob o argumento de que em nenhum momento fora oportunizado manifestar-se sobre ocorrência de intempestividade à dos Embargos a Execução.

Pois bem.

A sentença acolheu a preliminar de intempestividade suscitada pelo embargado, sem oportunizar à embargante que se manifestasse, violando princípio do contraditório de ampla defesa, momento em que se constata nulidade da decisão recorrida.

Destaca-se que não se analisa, neste momento, o mérito do julgado, mas tão somente o desrespeito ao princípio da não surpresa, conforme previsto no art.9o e 10o do CPC.

Diante do exposto, acolho a preliminar de nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos a primeira instância, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020